Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715839-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no0022892-26.2003.8.07.0001, em que contende com DORI EDSON DIVINO BOAVENTURA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta e bloqueio via SISBAJUD, mediante a nova funcionalidade de quebra de sigilo bancário, sob os seguintes fundamentos ID 89507738: “Nada a prover quanto ao pedido de expedição de mandado, nos termos das decisões de ID ́s 71562158 e 77031349. As novas ferramentas implementadas pelo Sisbajud, se comparadas ao Bacenjud, não justificam a renovação de diligências já efetuadas e infrutíferas, se não há indícios de modificação da situação financeira da parte executada. O destaque do novo sistema refere-se à quebra do sigilo bancário, medida excepcional e extrema que não pode ser utilizada sem elementos que demonstrem que, de fato, o resultado da pesquisa possa ser útil à satisfação do débito: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Não existindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Processo: 07151519520208070000, 3a Turma Cível, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, Julgamento 26/08/2020) Outra ferramenta do sistema consiste na pesquisa do extrato das contas do PIS e FGTS do executado. Todavia, ainda que a pesquisa viesse a apontar valores nas contas, a medida seria inócua, tendo em vista que tais verbas são impenhoráveis. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. PREVALÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS ESPECÍFICOS QUE DISCIPLINAM ACERCA DA IMPENHORABILIDADE. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833. 2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita que o juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, CPC). Tais medidas, entretanto, não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e, sobretudo, da legalidade. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Processo: 07074378420208070000, 1a Turma Cível, Relatora: Simone Lucindo, Julgamento: 05/08/2020) Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Fica intimada a parte exeqüente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921,inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar que seja realizada a pesquisa através do convênio SISBAJUD em nome do executado/agravado, considerando a longevidade da última consulta realizada no convênio BACEN JUD, realizada em 23/11/2015, conforme consta do ID. 34381108 dos autos originários, e a determinação de expedição de ofícios às principais Fintechs atuantes no país, quais sejam, NU PAGAMENTOS, BANCO INTER, BANCO C6, NEON, NEXT, PICPAY SERVIÇOS e BANCO ORIGINAL, e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome do Executado e de eventual saldo depositado, para fins de consulta acerca da existência de cadastro e bloqueio de valores do agravado. Afirma que peticionou nos autos, tendo requerido a consulta e a penhora eletrônica de valores, alusivas aos valores devidos na presente ação, através do convênio BACEN/JUD II, e utilizando-se das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), do débito do executado abaixo nominado, em importe de R$ 195.685,67, obtendo seus respectivos saldos aplicados e sua localização, e ainda, faturas de cartões de crédito, contratos de câmbio, a extração de cópias de cheques, extratos do PIS e do FGTS; e valores em conta corrente, e outros ativos mobiliários, inclusive, títulos de renda fixa e ações. Afirma que o feito está em tramitação há mais de 18 anos, e falta com o dever de cooperação, não fornecendo ao Juízo de piso, as informações necessárias e indicar bens passíveis de penhora, ainda considerando que com o advento das Fintechs e bancos digitais, a volatilidade de recursos financeiros, transformou-se em grande obstáculo a localização de recursos financeiros dos devedores, e que em face do sigilo bancário, impede aqueles que detém crédito, de localização de tais ativos, o que fora sensivelmente melhorado, com o advento do sistema SISBAJUD, e assim a medida pleiteada pelo recorrente, atende o princípio da razoabilidade, e assim justifica-se o pleito formulado, visando com que seja realizada a pesquisa através do referido convênio SISBAJUD. Argumenta que devem ser remetidos ofícios às principais Fintechs atuantes no país, quais sejam, NU PAGAMENTOS, BANCO INTER, BANCO C6, NEON, NEXT, PICPAY SERVIÇOS e BANCO ORIGINAL, e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome do Executado e de eventual saldo depositado, para fins de consulta acerca da existência de cadastro e bloqueio de valores dos agravados. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo diante da gratuidade deferida ao recorrente (ID 34381047). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que exequente pede o pagamento R$ 195.685,67, atualizados. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECENTE CONSULTA AO BACENJUD. IMPEDIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). “[...] O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[...]” (07454704620208070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/2/2021). No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias da parte devedora. Ademais, não podem ser analisados neste recurso os fundamentos genéricos alegados pelo agravante para o deferimento de emissão de ofícios às Fintechs, por importar em supressão de instancia, porquanto tal matéria não foi objeto da petição de ID 89324217 e nem foi objeto da decisão agravada. Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo para permitir que seja feita a pesquisa SISBAJUD, com a requisição de informações dos extratos de contas bancárias do executado, segundo a nova funcionalidade disponibilizada pelo sistema. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator